Tribunal: TJDFT
Processo: 0709463-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709463-21.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIO MARCOS FERRAZ DE ARAUJO, KELY CRISTINA DA CRUZ FERRAZ AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DECISÃO ANTÔNIO MARCOS FERRAZ DE ARAÚJO E KELY CRISTINA DA CRUZ FERRAZ interpuseram agravo de instrumento da r. decisão (id. 87174946, autos originários) proferida na execução de título extrajudicial que lhes move o BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., in verbis: “Não conheço, de plano, da impugnação à alienação do imóvel (ID`s 86982416 e 87032012), pois seus fundamentos já foram apreciados pela decisão de ID 81869813, o que torna a questão preclusa. Note-se, a propósito, que o teor da referida impugnação é praticamente o mesmo da peça de ID 80408101, que, repisa-se, já foi objeto de análise por este Juízo. Comunique-se ao Juízo Deprecado, encaminhado cópia da presente. Após, aguarde-se o retorno da carta precatória de alienação em hasta pública.” Ao receber o presente recurso, esta Relatoria proferiu o seguinte despacho (id. 24603999): “Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, aos agravantes para manifestarem-se, em cinco dias, sobre a admissibilidade do presente agravo de instrumento, cujas razões recursais não impugnam especificamente o fundamento da r. decisão recorrida, qual seja, a ocorrência da preclusão quanto à matéria debatida.” Em cumprimento, os agravantes-executados apresentaram a manifestação de id. 24649187. É o breve relato. Decido. Da análise dos autos originários, bem como do teor da r. decisão agravada, constata-se que o pronunciamento judicial está fundamentado, tão somente, na ocorrência da preclusão quanto as matérias suscitadas pelos agravantes-devedores, razão pela qual a MM. Juíza não conheceu, de plano, da impugnação à alienação do imóvel, e determinou que se aguardasse o retorno da carta precatória de alienação em hasta pública. Nas razões do agravo de instrumento, os agravantes-executados não tecem um argumento sequer sobre a preclusão reconhecida pela MM. Juíza, a fim de impugnar especificamente o fundamento da r. decisão agravada, limitando-se a repetir os argumentos submetidos ao i. Juízo a quo, que não foram conhecidos, conforme já explicitado. Em relação aos pedidos recursais, os agravantes-executados requerem: “I - O acolhimento por este juízo das Ações Preferenciais, Classe B no 163.211, com a quantidade de 50.000 (cinquenta mil) ações emitidas pelo BESC – Banco do Estado de Santa Catarina no ano de 1985, “ao portador” (anexo) juntamente com o laudo aritmético, onde foi aferido o valor de R$ 25.696.000,00 (vinte e cinco milhões, seiscentos e noventa e seis mil reais) de propriedade do Reclamado; II – Deferindo o pedido supra, que seja concedido o prazo de 15 (dias) para a apresentação da Cessão de Crédito por instrumento público no valor correspondente ao valor da dívida, transferindo ao banco por meio de substituição de garantia. III- Caucionada a dívida, que seja determinado por Vossa Excelência o desbloqueio de qualquer penhora realizada em face do Requerido, caso haja alguma, emitindo portanto certidão positiva do Executado. IV-A devida SUSPENSÃO/CANCELAMENTO da praça marcada para o dia 09 de abril de 2021, tendo em vista a substituição da garantia pleiteada supra.” E, por óbvio, é patente do teor do pronunciamento judicial agravado que tais pretensões nem sequer foram analisadas pelo i. Juízo a quo na r. decisão. A lei processual civil exige que o agravo de instrumento contenha as razões do pedido de reforma da decisão, art. 1.016, inc. III, do CPC, ou seja, o agravante deve expor as razões do inconformismo e essas, por questão lógica, só podem se referir à fundamentação da decisão. Segundo a lição de Flávio Cheim Jorge, na sua obra Teoria Geral dos Recursos Cíveis, Ed. RT, 8a ed., pág. 207, in verbis: “[...] Situação que se assemelha à ausência de fundamentação é aquela em que as razões são inteiramente dissociadas do caso concreto. As razões devem ser pertinentes e dizer respeito aos fundamentos da decisão, ou a outro fato, que justifique a modificação dela. Se as razões forem completamente diversas do objeto litigioso não há como se admitir o recurso. Não se está exigindo aqui que a fundamentação do recurso seja pertinente ou correta. Isso é o próprio mérito do recurso. O que se está demonstrando é que se as razões dizem respeito a uma situação fático-jurídica completamente diferente da dos autos, o recurso não pode ser conhecido [...]” (grifo nosso) Desse modo, o presente agravo de instrumento não preenche requisito de regularidade formal, qual seja, motivação pertinente. Quanto ao pedido recursal, também é requisito de regularidade formal da petição do agravo de instrumento, art. 1.016, inc. III, parte final, do CPC, e, por certo, deve guardar estrita correspondência ao que foi analisado pelo pronunciamento judicial agravado. Isso porque, o agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, apenas ao que foi objeto de análise pela r. decisão agravada, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. Desse modo, vedado ao Tribunal conhecer dos pedidos formulados pelos agravantes-executados que nem sequer foram analisados pelos i. Juízo a quo na r. decisão agravada, o que também torna inadmissível o presente recurso. O art. 932, inc. III, do CPC dispõe: “art. 932. Incumbe ao relator: [...] III – não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamento da decisão recorrida;” Isso posto, não conheço do agravo de instrumento dos executados, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 7 de abril de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora